Tribunal: STF
Processo: ARE 1470888
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO AO PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH. TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR - TOD. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 84)



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados e a necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1234 da Repercussão Geral (Doc. 87). 



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou impugnação ao presente agravo interno, manifestando-se pelo sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.366.243, Tema 1234 da Repercussão Geral (Doc. 90).



    A parte agravada não apresentou contrarrazões ao presente agravo interno (Doc. 94).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que a controvérsia quanto à legitimidade passiva da União e à consectária competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 84), JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Estado do Paraná (Doc. 87) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à Turma Recursal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão ao paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral. Providencie a Secretaria desta Suprema Corte a inclusão da UNIÃO na qualidade de interessada no feito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente